Tribunal: TJPA
Processo: 0809823-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809823-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER DUTRA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, como bem pontuou o magistrado
a quo
, através das oitivas das testemunhas, e materialidade delitiva, especialmente, relatório médico do exame sexológico de atendimento, no qual segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, restou atestada hiperemia na vagina da vítima de apenas 06 (seis) anos de idade, a qual indicou que o paciente havia mordido seu órgão sexual.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), está consubstanciado na necessidade de preservar a incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares, sobretudo em razão de o paciente ser vizinho da vítima menor, bem como de forma a evitar qualquer sentimento de impunidade perante à sociedade, sobretudo diante da gravidade do delito supostamente perpetrado no caso ora analisado.

A decisão combatida, respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, logo, constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar que o simples fato de o paciente ter idade avançada (59 anos), por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, mormente, em razão de os impetrantes não terem comprovado qualquer estado de extrema debilidade do mesmo, ou ainda que o Sistema Carcerário não seria capaz de dar tratamento adequado ao paciente.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809823-03.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
SAMUEL LIMA SALES JUNIOR (OAB/PA nº 20.749) e INGRID FAVACHO DOS SANTOS (OAB/PA nº 29.577)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PACIENTE:
CLEBER DUTRA VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
SAMUEL LIMA SALES JUNIOR (OAB/PA nº 20.749)
e
INGRID FAVACHO DOS SANTOS (OAB/PA nº 29.577)
, em favor de
CLEBER DUTRA VIANA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
.

Consta dos autos que o Paciente foi preso, em virtude de suposta prática de Estupro de Vulnerável, art. 217-A, do CPB.

Alegam a ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Asseveram que a decisão segregatória é carente de fundamentação idônea.

Aduzem que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Afirmam que no presente caso podem ser perfeitamente aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão de o paciente ser pessoa de idade avançada, se enquadrando no grupo de risco do COVID-19.

Por fim, requereram, liminarmente, a concessão da ordem, e que ao final, pleiteiam que seja concedida definitivamente a ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3766537)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3784904):

“A autoridade policial no dia 12/09/2020, comunicou ao juízo, a prisão em flagrante, ocorrida no dia 13/09/2020, por volta das 00h:34min, nesta cidade de Altamira, em desfavor do paciente CLEBER DUTRA VIANA, qualificado no APF, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Narra a peça vestibular que no dia 10/09/2020, o paciente CLEBER DUTRA VIANA, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima E. S. R. (06 anos de idade).

Na data acima indicada, a criança E., que é vizinha do denunciado, estava brincando na rua onde reside, quando Cleber a convidou para entrar em sua casa.No interior da residência, CLEBER DUTRA pediu a vítima mostrasse as partes íntimas para ele. E. se recusou mas, após a insistência do denunciado, exibiu a calcinha. No referido momento o paciente tirou a calcinha da vítima e mordeu a vagina da criança.

Após alguns dias, a vítima relatou os fatos para sua mãe, que se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência.

A prisão em flagrante foi relaxada e convertida em prisão preventiva em 13/12/2020, nesse sentido:

‘DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Após detida e criteriosa análise dos autos, extrai-se que o representado foi preso, supostamente em flagrante, dois dias após a data do fato em apuração.

Entendo que o estado de flagrância não restou demonstrado na forma prevista no art. 5º, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302, do CPPB. O APF apresentado em juízo mostra-se vago, sem descrição necessária de elementos aptos a aferir a situação de flagrância, a exemplo do momento da prisão ou suas circunstâncias, cujo fato teria sido praticado dois dias antes da prisão.

Não obstante do cumprimento das formalidades previstas em lei após a detenção do custodiado – oitiva dos condutores, de testemunhas, fornecimento da nota de culpa, direito de assistência à família, de permanecerem silêncio e comunicação ao juízo no prazo legal, a ausência de demonstração mínima do estado de flagrância impede a homologação da presente prisão, devendo ser relaxado, como também opinou o Parquet.

Ressalto que o custodiado não tinha advogado para constituir e a falta de comunicação à Defensoria Pública se deu em razão do prédio da referida instituição se encontrar fechado, conforme certificado pela autoridade policial.

Logo, tendo o suposto fato que deu ensejo à lavratura do presente auto ocorrido há quase três dias antes da efetivação da prisão, e não havendo descrição suficiente pela Autoridade Policial do momento da prisão e de suas circunstâncias, não vislumbro outra alternativa senão o relaxamento da prisão de CLEBER DUTRA VIANA, nos termos do art. 310, I, do CPP.

Passo a analisar agora a representação pela prisão preventiva feita pela autoridade policial e pelo Ministério Público.

DA ANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA

A Autoridade Policial, bem como o Ministério Público, representou pela decretação da prisão preventiva do conduzido, por restarem presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como por restar presente o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Narram os autos que a genitora da vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia, por volta das 20h do dia 12/09/2020 e relatou que sua filha E. S. R., menor de seis (06) anos de idade, teria sido abusada sexualmente pelo senhor CLEBER DUTRA VIANA, seu vizinho, também conhecido como carroceiro. Asseverou que a criança afirmara ter sido mordida em suas partes íntimas pelo referido senhor.

Por ocasião de suas declarações prestadas perante a autoridade policial, o flagranteado negou as acusações que lhe foram feitas.

Com o procedimento vieram documentos, inclusive cópia de relatório médico do exame sexológico realizado na criança, o qual atesta hiperemia dos grandes lábios e pequenos lábios, porém sem ruptura himenal.

Vejamos a menção da doutrina acerca da prisão preventiva:

Prisão preventiva. Conceito: Prisão cautelar de natureza processual decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, o qual poderá torna-se inútil em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade até que haja um pronunciamento definitivo. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a)fumus comissi delictie b)periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calçada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conta com fortes indícios nos autos, conforme informação da menor à sua genitora, declarações das testemunhas e, especialmente, relatório médico do exame sexológico de primeiro atendimento.

Quanto ao periculum libertatis, art. 312 do CPP, analisando a presente situação, vejo que se faz necessária a segregação do representado, haja vista se tratar de crime extremamente grave, envolvendo a dignidade sexual de pessoa incapaz, havendo chances de reiteração, pois o mesmo é vizinho da suposta vítima e de muitas outras crianças na localidade. Outrossim, considerando que o mesmo não possui trabalho fixo, por trabalhar com cavalos e carroças, resta plausível e com grande probabilidade a evasão do distrito da culpa, furtando-se assim a uma futura aplicação da lei penal.

Impende detalhar que se impõe a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual do vulnerável, e não liberdade sexual, afinal, neste tipo de crime não se discute se a vítima consentiu ou não com os atos libidinosos diversos da conjunção carnal e com eventual ato sexual. Seria, portanto, ir contra esses princípios a não decretação da prisão preventiva do autuado.

Outrossim, tratando-se de fato contra criança, é imposto ao magistrado maior cautela e sensibilidade, a fim de evitar a revitimização da mesma, bem como poder aferir a verdade mais próxima possível com a oitiva especializada, de sorte que a sua fala não esteja sob influência de ameaças, medos, temores, especialmente do suposto causador do dano, nem mesmo haja interferência da imaginação, haja vista de se tratar de ser humano em desenvolvimento, cujo fato lúdico tem uma presença representativa.

De resto, o crime imputado é doloso, apenado com reclusão e com pena superior a 4 (quatro) anos e tido como hediondo em todas as suas formas (Lei8.072/90, art.1º,VI).

Neste sentido, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I -A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. II -Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese cometido, consistente em importunação sexual, cometida dentro de comércio movimentado, tendo o ora recorrente praticado contra a vítima, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, seja em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes, já tendo sido processado por crime da mesma natureza, conforme consignado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a justificar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. III -Não é cabível aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido.(RHC 110.927/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019).

Diante do acima exposto, acolho os fundamentos apresentados na representação feita pela Autoridade Policial e pelo Ministério Púbico, com fundamento nos artigos 310, caput, II, 312, 313,I e 315, todos do CPP, DECRETO a prisão PREVENTIVA de CLEBER DUTRA VIANA, pela prática, ao menos em tese, do delito previsto no artigo art. 217-A do CPB, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.’

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 30/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima E. S. R. (06 anos de idade).

A denúncia foi recebida em 05/10/2020.

O processo se encontra em fase: aguardando a citação do réu. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3797987)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva da paciente, na parte que interessa (ID n. 3750593):

“(...) No presente caso que estão presentes os requisitos e fundamentos imprescindíveis à manutenção da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti, comprovado pela suficiência dos indícios de autoria, através das oitivas das testemunhas, e materialidade delitiva, especialmente, relatório médico do exame sexológico de atendimento.

Está, pois, configurado ainda o periculum libertatis, de forma que, portanto, é de salutar importância a manutenção do decreto prisional do preso, tudo no sentido de que seja ofertada proteção à garantia da ordem pública, mormente para preservar a incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares.

Assim, em razão da situação concreta indicada pela conduta do preso, o que leva ao clamor popular daí decorrente, faz-se imprescindível a atuação imediata do Estado, de modo a garantir a efetiva aplicação da justiça, e, sobretudo, para atribuir uma resposta positiva à sociedade, fazendo desaparecer, assim, eventual sentimento de impunidade.

(...)

Ademais, não foram juntados aos autos, documentos comprobatórios quanto as doenças alegadas pela defesa. Assim, a liberdade do denunciado no presente momento, coloca óbice à instrução processual.

Por fim, observo como incabível, no presente momento, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pelos mesmos motivos acima delineados, bem como considerando a gravidade da conduta.

Diante do exposto, por enxergar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor do denunciado CLEBER DUTRA VIANA.”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, como bem pontuou o magistrado
a quo
, através das oitivas das testemunhas, e materialidade delitiva, especialmente, relatório médico do exame sexológico de atendimento, no qual segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, restou atestada hiperemia na vagina da vítima de apenas 06 (seis) anos de idade, a qual indicou que o paciente havia mordido seu órgão sexual.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), está consubstanciado na necessidade de preservar a incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares, sobretudo em razão de o paciente ser vizinho da vítima menor, bem como de forma a evitar qualquer sentimento de impunidade perante à sociedade, sobretudo diante da gravidade do delito supostamente perpetrado no caso ora analisado.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar que o simples fato de o paciente ter idade avançada (59 anos), por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, mormente, em razão de os impetrantes não terem comprovado qualquer estado de extrema debilidade do mesmo, ou ainda que o Sistema Carcerário não seria capaz de dar tratamento adequado ao paciente.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 20 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/10/2020